Tribunal: TJES
Processo: 5018611-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018611-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RECORRIDO: RODRIGO FREITAS BORGES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018611-10.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DANIEL RETSOS LOSS

RECORRIDO:
RODRIGO FREITAS BORGES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA REGRESSIVA DE DÉBITOS REFERENTES À TERRENO DE MARINHA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS POSTERIORES À TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA REFERENTE AO PERÍODO DE OCUPAÇÃO PELA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. RESTITUIÇÃO AO AUTOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida PROENG, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.164,62. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, entendo que não merece acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que, das alegações da parte autora (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso pretensão de regresso referente ao pagamento de obrigação tributária de responsabilidade da Recorrente, motivo pelo qual pertinente a sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). No que se refere à inexigibilidade dos débitos decorrentes de uso de terreno de marinha, observa-se da própria sentença proferida pela Justiça Federal, nos autos do processo nº 0116586-72.2014.4.02.5001, que houve reconhecimento da inexistência dos débitos advindos após a transferência dos apartamentos situados no Edifício Maison Du Bordeaux, o que não abrange, entretanto, o período em que figurou, efetivamente, como proprietária das unidades, tampouco quanto ao laudêmio referente à alienação dos imóveis aos particulares.

(4). Note-se que o período em relação ao qual se refere a cobrança adimplida pelo Recorrido se refere justamente ao momento em que a Recorrente detinha a propriedade do imóvel, de modo que, em se tratando de obrigação
propter rem
, devida a cobrança realizada na hipótese em seu desfavor e, consequentemente, a restituição comandada ao Recorrido, visto que adimpliu débito de responsabilidade da Recorrente, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)